Tribunal: TJSP
Processo: 1009672-85.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Cobrança de prestação de serviços médicos. Diversas ações envolvendo a mesma, cujos recursos foram encaminhados às Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III. Matéria que não se insere dentre aquelas cometidas à 1a à 10a Câmaras de Direito Privado. Dúvida de competência suscitada. Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Cobrança de prestação de serviços médicos. Diversas ações envolvendo a mesma, cujos recursos foram encaminhados às Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III. Matéria que não se insere dentre aquelas cometidas à 1a à 10a Câmaras de Direito Privado. Dúvida de competência suscitada. Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido pela Turma Especial da Seção de Direito Privado.